Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720176-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Erai Maggi Scheffer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733266-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Com a definição da tese jurídica pelo STF, no âmbito do Tema 1075 da Repercussão Geral, bem como a revogação da suspensão, pelo STJ, no RE interposto na ação civil pública originária, o presente feito deve prosseguir. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O banco réu arguiu preliminares e disse da necessidade de suspensão de processo; incompetência em razão do domicílio do autor; chamamento da UNIÃO e BACEN; incompetência da justiça comum do Distrito Federal; inépcia da inicial. Por meio dos extratos colacionados aos autos reconheceu valores devidos ao autor em relação a operação no. 90/00042-0, no valor de R$ 55.503,50, e em relação a operação no. 88/00344-2 o débito no valor de R$ 63.240,55, contudo, alega abatimentos os quais deverão ser compensados com eventual valor a ser devolvido ao mutuário; defende que os juros de mora devem iniciar a partir da citação desta liquidação, alternativamente na citação da ação civil pública; pugna pela fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil; sustenta que o prazo de guarda de documentos coincide com o prazo decadencial para ação de cobrança, portanto, reconhecida a relação de consumo, seja eximido o bando da apresentação dos documentos correspondentes. Em réplica (Id. 93377976), a parte autora rechaçou as preliminares suscitadas e disse da insuficiência dos documentos juntados pelo banco, requerendo a liquidação por meio de prova técnica. Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. Sem razão o banco requerido quanto a pedido de conversão da liquidação para o procedimento comum, eis que a liquidação pretendida por meio dos presentes autos pode ser feita por arbitramento, já que se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, o qual trouxe elementos suficientes para que se chegue ao montante devido. Esse valor pode ser alcançado por meio da apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas partes ou, não sendo isso suficiente, pela realização de perícia (CPC, art. 510). Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido". (Acórdão 1299359, 07161773120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação a preliminar de Inépcia da inicial, resta prejudicada a análise dessa alegação, pois o próprio banco, quando discorreu acerca do mérito, disse da existência das operações e trouxe aos autos os respectivos extratos. Logo, os documentos em relação aos quais se alega falta, estavam de posse do próprio banco e, agora, já constam dos autos. Portanto, nada a prover no ponto. Da mesma forma, não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Prejudicado, também, o pedido de suspensão, diante do julgamento EREsp 1319232/DF, sem notícia de que tenha havido o deferimento de recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento naqueles autos. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Convém destacar que o STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando a tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. E a tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%?. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido". (TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020) Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Além disso, de acordo com os extratos, os contratos tiveram o vencimento registrado para depois do índice revisado. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador MARCELO DUARTE, CPF 334.453.031-34, telefone: (61) 99977-8062 / 3543-4273, e-mail: marceloduarte@centralperitosassociados.com.br, cadastrado como perito ativo no sítio eletrônico do TJDFT. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24817149), em síntese, que: a) deve ser promovida a liquidação de acordo com o procedimento comum; b) deve haver o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, pois são devedores solidários; e c) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da intimação para o cumprimento da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento formulado pela parte adversa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26754409 e Id. 26754410). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o Juízo singular retratou-se em relação à decisão impugnada e proferiu nova decisão em sentido diverso, de acordo com o ofício remetido a este Relator, nos moldes da certidão referida no Id. 26822817. O art. 1018, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de retratação, pelo Juízo singular, em relação à decisão impugnada por meio de agravo de instrumento e enuncia que o referido recurso fica prejudicado caso ocorra o ensejo para a reconsideração da decisão anteriormente proferida. Por essa razão, fica prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal expressamente prevista pela mencionada regra prefigurada no art. 1018, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator